Tribunal: TJES
Processo: 5016166-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Cabimento; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016166-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO RAMIRES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016166-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO RAMIRES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE GRAVE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, §1º, e 129, §13, ambos do Código Penal, combinados com o art. 69 do mesmo diploma legal, no contexto da Lei Maria da Penha.

A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada em 17/06/2025, pleiteando, liminar e definitivamente, sua revogação com aplicação de medidas alternativas, ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, diante de estado de saúde grave.

Sustentou-se, ainda, subsidiariamente, o trancamento da ação penal quanto ao crime de estupro de vulnerável, por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e juntado relatório da SEJUS sobre o estado de saúde do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas; (ii) saber se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP; (iii) saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de estupro de vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em decisão fundamentada, que indicou elementos concretos, como o modus operandi violento e o histórico de agressividade do paciente, suficientes para justificar a medida extrema, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

9. O relatório da SEJUS informou que o paciente se encontra em acompanhamento médico regular, com exames e cirurgia agendada, sem indicação de risco à sua permanência no sistema prisional.

10. A concessão de prisão domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, exige comprovação inequívoca de que o tratamento médico necessário é incompatível com o ambiente carcerário, o que não foi demonstrado nos autos.

11. O pedido de trancamento parcial da ação penal, quanto ao crime de estupro de vulnerável, é incabível na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória e exame aprofundado de laudo pericial, o que não se admite nessa sede.

12. Ausente qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou decisão teratológica, não se verifica constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos do caso e respaldada por elementos que demonstram a necessidade da medida extrema. A alegação de estado de saúde do paciente, para justificar a substituição por prisão domiciliar, exige prova inequívoca de incompatibilidade entre o tratamento necessário e as condições do sistema prisional. O trancamento parcial da ação penal não é cabível quando a alegação de ausência de justa causa demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 69, 217-A, §1º, 129, §13, 312 e 318, II.

Lei nº 11.340/06.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Ramires de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal nº 5022091-21.2025.8.08.0035, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, §1º, e 129, §13, do Código Penal, combinados com o art. 69 do mesmo diploma legal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada em 17/06/2025, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas alternativas, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal, ante o alegado estado de saúde grave.

Argumenta que Marcelo Ramires faz uso de bolsa de colostomia em razão de perfuração intestinal, necessitando de cirurgia e cuidados contínuos, os quais não estariam sendo adequadamente atendidos no ambiente prisional.

Além disso, pleiteia, também de forma subsidiária, o trancamento da ação penal quanto ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), sustentando ausência de justa causa, diante de laudo pericial que não identificou incapacidade de resistência da vítima.

A defesa destaca, ainda, que a prisão preventiva é desproporcional e que as medidas cautelares diversas seriam suficientes, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

A liminar foi indeferida.

Foram prestadas informações pelo Juízo apontado como coator.

A Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS apresentou relatório acerca do atual estado de saúde do paciente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, 8º Procurador de Justiça Especial, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016166-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO RAMIRES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Marcelo Ramires de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 5022091-21.2025.8.08.0035, em que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, §1º, e 129, §13, do Código Penal, em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/06.

A Defesa sustenta, em linhas gerais, que a prisão preventiva não atende aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual postula sua revogação, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta, ainda, que o paciente encontra-se em estado de saúde grave, sendo portador de bolsa de colostomia em razão de perfuração intestinal, com necessidade de cirurgia, o que inviabilizaria o tratamento médico adequado no interior do sistema prisional.

Por essa razão, pleiteia, de forma subsidiária, a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Em outro viés, sustenta a ausência de justa causa para a imputação do crime de estupro de vulnerável, requerendo o trancamento da ação penal no ponto, diante da inexistência de prova da incapacidade de resistência da vítima.

A Secretaria de Estado da Justiça, em ofício acostado aos autos, esclareceu que o paciente está sendo regularmente assistido por equipe médica, realizando exames e consultas, com previsão de cirurgia futura, não havendo qualquer indicativo de que a condição de saúde comprometa a permanência no ambiente carcerário.

Em que pese o esforço argumentativo da impetração, não assiste razão à Defesa.

A prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base em decisão fundamentada, na qual o magistrado apontou, com clareza, os elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Consta dos autos que o paciente, prevalecendo-se da relação doméstica e da coabitação com a vítima, sua companheira há cerca de dois anos, teria invadido a residência desta durante a madrugada, arrombando a porta e, mediante violência física e grave ameaça, a teria submetido à conjunção carnal.

Os relatos dão conta de agressão com objeto contundente (lajota) contra a cabeça da ofendida, encontrada desacordada, sem roupas e em estado de vulnerabilidade, o que, aliado ao histórico de agressividade e uso de entorpecentes, revela periculosidade concreta do agente.

A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi violento justificam, por si sós, a imposição da prisão preventiva, quando bem fundamentada, como no caso.

A decisão atacada não se limitou a meras fórmulas genéricas, tampouco invocou a gravidade abstrata do delito, mas explicitou os elementos específicos da situação, com respaldo em provas colhidas nos autos.

A existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva também encontram respaldo no conjunto probatório já produzido, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

No que se refere à tese de trancamento parcial da ação penal, quanto ao crime de estupro de vulnerável, também não prospera.

A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória e não se presta à análise aprofundada da versão dos fatos apresentada pela Defesa, especialmente quando esta se ancora em perícia que, segundo a impetração, afastaria a incapacidade de resistência da vítima.

Afastar a tipicidade da conduta, com base em tais elementos, demandaria exame exauriente de mérito, o que é incabível na presente via.

Quanto à alegação de que o paciente apresenta estado de saúde que justificaria a concessão de prisão domiciliar, também não prospera.

Conforme relatório oficial da SEJUS, Marcelo Ramires encontra-se sob acompanhamento médico regular, tendo realizado exames e procedimentos indicados, inclusive com previsão de cirurgia.

Não há nos autos qualquer laudo médico autônomo ou parecer técnico que aponte risco iminente ou incompatibilidade entre o tratamento necessário e as condições do sistema prisional.

A jurisprudência é pacífica ao exigir, para a aplicação do art. 318, II, do CPP, comprovação inequívoca de que o custodiado não pode ser tratado adequadamente na unidade prisional, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, todas as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas nas instâncias de origem, com decisões fundamentadas e ancoradas em elementos concretos dos autos. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, não há como acolher o pleito formulado na impetração.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.